Tribunal: TJDFT
Processo: 0024723-24.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DESPACHO O Juízo de Origem expediu a requisição de precatório de id 8110935, pág. 1/2. Nela constou apenas o credor NELSON BARREIRAS BORGES. Na linha “valor total do precatório (R$)” consignou o valor de R$ 24.283,97. Na linha abaixo do nome do credor foi registrado o montante de R$ 21.855,57. Diante dessa situação o Juízo da COORPRE proferiu o despacho de id 8110935, pág. 5, nos seguintes termos: Ante a divergência entre o valor de expedição total do precatório (R$ 24.283,97) e o montante do crédito do credor/autor (R$ 21.855,57), oficie-se a Vara de origem para análise de eventual retificação do requisitório. Instrua-se o ofício com cópia da requisição de fl. 02. Brasília, 19 de fevereiro de 2018. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Em resposta ao ofício da COORPRE, o Juízo de Origem expediu o ofício de id 16105003, no qual consta o despacho assim proferido: DESPACHO A autorização do Precatório foi expedida no valor total de R$ 24.283,97, conforme cálculos apresentados pela Contadoria (ID 2039326). Consta na referida autorização o destaque dos honorários contratuais na quantia de R$ 2.428,40. Desse modo, o requisitório está correto e não há divergência quanto aos valores, haja vista o destaque dos honorários contratuais. Ressalto que os honorários contratuais devem constar do mesmo Precatório expedido e ser decotados somente quando liberado o dinheiro em favor da parte requerente, de acordo com a mais recente decisão do Conselho Especial do TJDFT (EXE 20080020000621, Relator Des. J.J. Costa Carvalho, Conselho Especial, unânime, data de publicação: 1o/6/2017). Oficie-se à COORPRE. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2020 20:28:50. ROGÉRIO FALEIRO MACHADO Juiz de Direito Substituto Analisando detidamente os autos, observa-se que, ao contrário do que menciona o Juízo Fazendário, na requisição que deu origem ao presente precatório (id 8110935, pág. 1/2) não consta destaque de honorários, tampouco o nome do titular da verba honorários. Diante do exposto, oficie-se novamente ao Juízo de Origem sugerindo-o que encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome, o valor e o CPF do titular da verba honorária. Instrua o ofício com cópia da requisição de precatório de id 8110935, pág. 1/2, e desta decisão. Publique-se. Brasília, 05 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto